Tribunal: TJES
Processo: 0017633-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017633-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA ALVES FAGUNDES DE AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA –
DOENÇA DEGENERATIVA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
A perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“
a reclamante encontra-se apta a realizar as atividades antes desenvolvidas junto à empresa. A reclamante não é portadora de doença ocupacional. As atividades laborais não apresentam relação de causalidade ou de concausalidade com a doença alegada na inicial. A doença alegada na inicial (discopatia degenerativa + abaulamento discal) é de caráter degenerativo”.

5.
A prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença da recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual. Sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017633
-
89
.201
9
.8.08.0024

APELANTE
:
VILMA ALVES FAGUNDES DE AZEVEDO

APELA
DO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VILMA ALVES FAGUNDES DE AZEVEDO
em face da r. sentença de fls. 131/135 que, nos autos da
ação
acidentária
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas às fls. 139/168, aduz a autora, ora apelante, em síntese, que é nulo o laudo pericial, além de restar configurado o cerceamento de defesa, e, no mérito, argumenta que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 174/175 pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Pois bem.

Inicialmente cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, como dito, a magistrada entendeu desnecessária a nova indagação da Sra. Perita, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos. Pelas mesmas razões, indeferiu a produção de prova ora, inexistindo, deste modo, o alegado cerceamento de defesa.

Feita essa ressalva, não vejo como acolher o pedido de nulidade da r. sentença.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido
.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, a perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“
a reclamante encontra-se apta a realizar as atividades antes desenvolvidas junto à empresa. A reclamante não é portadora de doença ocupacional. As atividades laborais não apresentam relação de causalidade ou de concausalidade com a doença alegada na inicial. A doença alegada na inicial (discopatia degenerativa + abaulamento discal) é de caráter degenerativo”
(fls. 93/94).

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença da recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Vejamos o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas (doença degenerativa):

APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Pretensa caracterização da concausalidade entre a atividade de agricultor e as patologias no joelho. Lesões que, todavia, surgiram em momento no qual o autor estava afastado das atividades profissionais, em gozo de auxílio-doença por motivo diverso.
Fato que, aliado aos exames médicos e perícia judicial que declaram se tratar de moléstia degenerativa, impede o reconhecimento da relação causal. Recurso negado
. (TJSC; APL 5018322-17.2022.8.24.0018; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 08/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. Sentença de improcedência do pedido autoral. Insurgencia da autora. Rejeição da preliminar de nulidade pela ausencia de participação do ministérito público. Órgão que foi devidamente intimado para opinar no feito entendendo pela sua desnecessidade. Deliberação oecpj nº 30 de 29 de agosto de 2011.
Laudo pericial que afirma que a doença que acomete a autora tem origem degenerativa, não influenciando em sua capacidade laboral. Inexistencia de doença de origem acidentária. Ausencia de um dos pressupostos para a concessão do benefício acidentario. Apelante que não apresenta argumentação técnica capaz de afastar a regularidade do laudo pericial. Verbete sumular nº 155 do etj/RJ. Manutenção da sentença de improcedência. Desprovimento do recurso
. (TJRJ; APL 0003107-16.2020.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 03/08/2023; Pág. 720)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA MOLÉSTIA LABORAL INCAPACITANTE. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. OS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA SÃO DEVIDOS QUANDO DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL, TOTAL OU PARCIAL, TEMPORÁRIA OU PERMANENTE. LAUDO PERICIAL, NO CASO, CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRETENSÃO RECURSAL DESPROVIDA. 1. O auxílio-doença é direito do segurado que apresenta incapacidade total e de caráter temporário para o trabalho habitualmente exercido em decorrência de moléstia relacionada a acidente de trabalho, ao passo que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que apresenta permanente redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, em decorrência de evento acidentário.
2. A prova pericial, em demandas de natureza previdenciária, assume especial relevância, dado seu caráter técnico, servindo de norte para a solução da controvérsia e, para dela se afastar, é indispensável que sejam apontadas fundadas razões. 3. No caso, o laudo pericial evidenciou que o autor apresenta cervicalgia, dor lombar baixa e discopatia degenerativa lombar; no entanto, a doença possui origem degenerativa, sem relação com o trabalho, e não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa. 4. Inexistindo incapacidade ou redução da capacidade laborativa, nem em grau mínimo, não restam preenchidos os requisitos para a concessão de benefício acidentário
. 5. Confirmação da sentença de improcedência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; APL 5001662-32.2022.8.24.0087; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 27/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.